Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que ficou comprovado nos autos que a ré/recorrida se beneficiou dos serviços de confecção de uma fachada de ACM, letras caixa e um toldo para uma loja da Cia do Sono e adimpliu com o pagamento correspondente.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que teria ocorrido confusão nos cálculos realizados na sentença. Sustenta que durante a execução do contrato haveria uma proposta para redução da medida da placa, mas não do valor final, tendo em vista que a recorrida teria solicitado o envelopamento da área externa da loja. No decorrer do recurso faz extensa exposição de institutos de direito civil e ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões apresentadas ID. 28653762.
5. Defiro a recorrente os benefícios da justiça gratuita, em virtude da documentação acostada ID. 28993836/28993837.
6. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal está restrita se houve a quitação dos serviços prestados na loja da recorrida.
8. Da análise dos autos, percebo que a recorrida se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrente (Art. 373, inciso II, do CPC), pois comprovou o pagamento da importância de R$8.900,00 (oito mil e novecentos reais) com consequente nota de quitação dos serviços realizados, ID. 28653724.
9. Ademais, os documentos anexados aos autos por ambas as partes demonstram que houve a redução do serviço em relação ao primeiro orçamento, haja vista só ter sido feita uma placa na fachada em ACM, na cor cinza, conforme documento constante do ID. 28652606 – Pág. 11/12, não havendo comprovação de que o valor continuaria igual ao inicial, mesmo com a alteração do serviço.
10. Por último destaco que não houve confusão nos cálculos realizados pelo juízo de origem, motivo pelo qual entendo que a sentença não merece reparos.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Entretanto a sua exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita, pedido, que ora defiro.